Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-55.2018.8.11.0033
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002757-55.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA - CPF: 050.862.241-79 (APELANTE), DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), EDILVAN DA SILVA MAIA - CPF: 435.604.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELIAS CORREA DOS SANTOS - CPF: 957.912.131-15 (VÍTIMA), MARCELO CARVALHO (ASSISTENTE), ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 032.712.031-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO - CPF: 568.550.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAN RAMOS DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONAN RAMOS DE QUEIROZ - CPF: 060.712.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSOS DEFENSIVOS – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – MINORAÇÃO DA PENA – VIABILIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não é suficiente à anulação do julgamento que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido nos autos.

Segundo entendimento do STJ, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002757-55.2018.8.11.0033

APELANTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por Marcos Paulo Castil de Santana e Adeilson de Oliveira Vieira contra a decisão prolatada pelo Juízo da Comarca de São José do Rio Claro que, atendendo a soberania da decisão do Conselho de Sentença, condenou:

- Adeilson de Oliviera Vieira pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão a ser cumprida no regime fechado;

- Marcos Paulo Castil Santana pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão a ser cumprida no regime fechado (Id.: 99675199).

A defesa de Marcos Paulo Castil de Santana, nas razões recursais, pretende a absolvição do réu, ao argumento de que não existem provas suficientes a manter a sua incriminação.

Alega que, embora o réu, na fase investigativa, tenha confessado ser o autor do crime, em juízo,
“restabeleceu a verdade dos fatos, apresentando negativa de autoria”
.

Acaso mantida a condenação, requer que a revisitação da pena (Id.: 99675205).

O Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 102780958).

A defesa de Adeilson de Oliveira Correa, nas razões de apelação, pretende seja anulado o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, à justificativa de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Acaso mantida a decisão, requer a redução da pena (Id.: 108627487).

O Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos de apelação (Id.: 99675216)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento dos recursos interpostos (Id.: 102780958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia nos dá conta que, em 6 de outubro de 2016, por volta as 5h00min., na dependência do Hotel Matrinchã, Adeilson de Oliveira Vieira, Marcos Paulo Castil de Santana e Ronan Queiroz, agindo com
animus necandi
, desferiram golpes de pauladas contra a vítima Elias Correa dos Santos, causando-lhe lesão corporal, descrita no laudo de exame necroscópico, que foi a causa de sua morte.

Consta que David Aparecido Coelho de Araújo deu suporte aos comparsas para a prática delitiva.

Os fatos narrados, segundo a peça acusatória, deram-se da seguinte forma:

“Consta que em um primeiro momento chegou no Bar os denunciados MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA e RONAN DE QUEIROZ, no veículo Fiat/Idea Attractive 1.4, placa AWA 1141, cor branca, ano 2012/2013, após comparecerem ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA e DAVID APARECIDO COELHO DE ARAÚJO, em uma camionete S10, placa QBY, cor prata, onde permaneceram por aproximadamente duas horas.

Nesse ínterim, DAVID APARECIDO deixou o estabelecimento e os demais denunciados também o fizeram por volta das 18h30 no FIAT/IDEA ATTRACTIVE 1.4, placa AWA 1141, cor branca, ano 2012/2013 conduzido por ADELSON.

Então, o mencionado veículo seguiu a vítima do estabelecimento “Danceteria do Fabão” até o “Hotel Matrinchã” onde o ofendido encontrava-se hospedado. Ato contínuo, em prévio ajuste, os increpados dirigiram-se até o quarto nº 214 onde a vítima encontrava-se dormindo quando passaram a desferir diversos golpes de pauladas contra seu corpo, atingindo o crânio, tórax, abdômen (vide exame de necrópsia fls. 37/38).

Na sequência, evadiram-se do local, ao passo que MARCOS PAULO CASTIL DE SANTANA dirigiu-se ao “Hotel Eldorado” onde tomou banho e posteriormente foragiu com o denunciado DAVID APARECIDO.

Extrai-se dos autos que o crime foi praticado por vingança, posto que Elias Correa teve envolvimento amoroso com a ex-mulher de ADEILSON DE OLIVEIRA VIEIRA. Ressalta-se que em data anterior ao fato, ora apurado, aquele denunciado ameaçou de morte o ofendido, inclusive, em outra ocasião, houve luta corporal entre ambos” (Id.: 99672043).

Razão pela qual Adeilson de Oliveira Vieira, Marcos Paulo Castil de Santana, Ronan de Queiroz e David Aparecido Coelho de Araújo foram denunciados pela prática do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Após a instrução criminal, sobreveio sentença de pronúncia em desfavor de Adeilson de Oliveira Vieira e Marcos Castil de Santana.

Na sequência, foram condenados pelo Conselho de Sentença pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa de ambos os réus pretende
a anulação do julgamento popular aduzindo que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Em pedido subsidiário, pugna pela revisão da pena imposta.

Com base no conjunto de provas arrolados nos autos, o Conselho de Sentença adotou a tese da acusação, no sentido de que Marcos Paulo Castil Santana, em conluio com Adeilson de Oliveira, agindo dolosamente, com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, atingiu a vítima com vários golpes de madeira, causando sua morte, em razão de ele ter mantido um relacionamento com a ex-mulher de Adeilson.

Não obstante, o defensor dativo, na defesa de Marcos Paulo Castil de Santana, argui que, embora o réu, na fase investigativa, tivesse confessado ser o autor do crime, em juízo,
“restabeleceu a verdade dos fatos, apresentando negativa de autoria”
.

A tese imprimida pela defesa não deve prosperar.

De outro tanto, a defesa de Adeilson de Oliveira Vieira alega que o réu em nenhum momento confessou ter participado da empreitada criminosa e, por esse motivo, não deve ser mantida a condenação, em razão de a decisão do Conselho de Sentença ser contrárias às provas dos autos.

Marcos Paulo Castil de Santana, nas fases investigativa e judicial, admitiu a prática criminosa, tanto é que, na audiência de instrução e julgamento, disse que, na data dos fatos, desferiu os golpes contra a vítima, que faleceu.

Todavia, na Sessão Plenária, sustentou que as confissões pretéritas somente aconteceram, pois foi “pressionado” pela polícia e, pelo fato de ter sido abandonado pela família, achou que fosse conveniente assumir o delito para efeito de chamar a atenção de seus familiares.

Malgrado a tentativa do réu em reverter os depoimentos, em que confessa ser autor do delito, infere-se que, na fase judicial, ao admitir os fatos narrados na denúncia, estava acompanhado de seu advogado.

Em juízo, contou que se desentendeu com a vítima no “Bar do Fabão” e, após os acontecimentos, na companhia do corréu Adeilson de Oliveira Vieira, dirigiu-se ao Hotel Matrinchã, local em que estava hospedado.

Contou que Adilson, após deixá-lo no hotel, seguiu para Cuiabá e ele, em determinado momento saiu para fumar, encontrou com a vítima e foi “tirar satisfação” sobre uma desavença anterior.

Admitiu que, na oportunidade, pegou um pedaço de pau e desferiu 2 (dois) golpes contra a vítima, amarrou seus pés, com uma “língua de sogra”, retornou ao seu quarto e dormiu.

A testemunha Tamyres Botter Vieira, na audiência de instrução e julgamento, assegurou que
“
na noite anterior aos fatos, deslocou-se até o estabelecimento denominado “Bar do Fabão”. Disse que se encontrava em frente ao estabelecimento quando, então, visualizou o ofendido acompanhado de uma pessoa desconhecida (homem) entrando no recinto, enquanto essa terceira pessoa e a vítima chegaram em uma camionete modelo S10 de cor branca. Esclareceu que a sua amiga Najua entrou no estabelecimento e conversou com a vítima, que, por sua vez, pediu para chamar-lhe, em cuja ocasião foi avisada pela amiga que o ofendido queria conversar. Apontou que foi de encontro com a vítima no instante em que ela se retirava do local. Disse que a vítima não prenunciou nada e simplesmente deixou o local. Informou que mantinha relacionamento amoroso com a vítima há aproximadamente 03 (três) anos e que recebeu uma ligação do ofendido, em cuja ocasião solicitou que lhe encontrasse no “Hotel Matrinxã”. Disse que informou que iria levar os seus amigos para o local, pois era a primeira vez que encontraria a vítima no “Hotel Matrinxã”. Apontou que o amigo do ofendido, Altamir Flores dos Santos, reforçou o convite feito anteriormente pela vítima, solicitando que fosse até o “Hotel Matrinxã”, além de ter fornecido o número do quarto em que a vítima se encontrava. Disse que convidou os seus amigos para que todos fossem para o “Hotel Matrinxã” e se deslocou até a casa de outros amigos no bairro Morada dos Ypês, quando, então, recebeu uma ligação de sua amiga Najua, em cuja ocasião informou que encontrava-se no “Hotel Matrinxã”, porém não havia encontrado a vítima no local. Relatou que se deslocou até o “Hotel Matrinxã” e que ligou para o ofendido, porém, ele não atendeu, escutando somente a televisão com volume muito alto, momento em que se deslocou até a recepção do hotel, em cuja ocasião a recepcionista informou que o Salton já havia quitado a conta daquele quarto
. Descreveu que retornou para o quarto, abriu a porta, acendeu a luz, quando, então, visualizou a vítima deitada na cama ainda respirando, “agonizando”, visualizando a sua boca sangrando e o olho machucado, retornando, então, à recepção para pedir ajuda, em cuja ocasião a funcionária do estabelecimento acionou a Polícia Militar e solicitou socorro médico
. Consignou que não entrou no quarto e que reconhece o corréu Adeilson de Oliveira Vieira como sendo a pessoa que visualizou conduzindo uma camionete de cor branca e entrando no “Boate do Fabão”. Por fim, reconheceu o corréu Adeilson de Oliveira Vieira como sendo a pessoa que encontrava-se dentro da “Boate Fabão” com o ofendido”
(grifei).

Crislaine Brito Munhoz dos Santos, na fase judicial, reafirmou o depoimento prestado por Tamyres.

Relatou que Tamyres retornou do quarto aos berros, falando que a vítima estava toda ensanguentada.

Disse que não escutou barulho naquela noite e que a vítima foi encontrada no quarto 214. E que Adeilson de Oliveira Vieira e Marcos Paulo Castil de Santana estavam hospedados no quarto 209.

Afiançou que os dois se hospedaram somente aquela noite. Chegaram ao hotel, em um carro branco, e saíram por volta das 12h do dia 6 de outubro de 2018.

Ronan Ramos Queiroz, também denunciado, em juízo, assegurou que Adeilson é proprietário de um FIAT/Idea Branco e que, na noite do ocorrido, ele e Adeilson saíram juntos da festa, neste veículo, e
“
somente retornaram após uma hora e meia, sendo que foi bem nesse meio tempo que o crime foi cometido, conforme levantado no relatório policial acima referido”
.

Admilson Rodrigues de Souza, na fase judicial, relatou que, por volta das 4h00min., horário que a vítima foi assassinada, viu o veículo FIAT entrando no hotel.

O veículo que as testemunhas fazem referência – FIAT/Idea Branco – é mesmo flagrado por diversas imagens de monitoramento seguindo a vítima durante a noite, conforme se depreende do relatório policial.

Por sua vez, Davi Aparecido, em juízo, declarou que, no dia seguinte aos fatos, deu carona para Marcos Paulo até Nova Mutum e, no trajeto, ele disse que estava envolvido no assassinato.

Feita essa digressão probatória, forçoso reconhecer que a tese acusatória encontrou plausibilidade na prova produzida.

Com efeito, não é suficiente à anulação do julgamento que o veredicto do Júri Popular seja contrário à determinada corrente de prova, ou algumas das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse sentido, é a posição há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Saliente-se que a decisão, ao efeito de ser considerada meramente contrária à prova dos autos, deve se mostrar teratológica, sem nenhum amparo em qualquer segmento probatório. Situação que não reflete a dos autos.

A propósito, infere-se que a decisão dos jurados foi conduzida com base no acervo de provas orais.

Assim, forçoso concluir que, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, a decisão do Conselho encontra sedimentada forte nas provas produzidas tanto na fase investigativa quanto judicial, reforçando a tese defendida pelo Ministério Público.

De tal modo, embora os apelantes entendam que os jurados tenham decidido contrariamente às provas lançadas nos autos, houve segmento probatório conferindo plausibilidade ao deliberado pelo Conselho de Sentença.

Ultrapassada essa análise, a defesa de ambos os réus pugna pela minoração da pena imposta.

Ao realizar o cálculo dosimétrico de Adeilson de Oliveira Vieira, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri sopesou, na primeira fase, a culpabilidade e os antecedentes criminais, consignando:

“A culpabilidade do agente é extremamente acentuada em relação ao usual do delito, haja vista a quantidade e intensidade das lesões provocadas na vítima, que teve as pernas amarradas por cintas plásticas e foi impiedosamente torturada com inúmeras pauladas, que lhe provocaram, segundo o laudo do exame de corpo de delito, fratura craniana, dos arcos costais, perfuramento de pulmão, fígado e rim, o que denota dolo intenso dos agentes, e nenhum apreço pela vida do semelhante.

Analisando a folha de antecedentes criminais desse réu, verifica-se que atualmente ele conta com sentença condenatória transitada em julgado desde 30/10/2019, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo nos autos 4198-48.2014.811.0086. Conquanto se trate de trânsito em julgado posterior aos fatos pelos quais o réu é condenado neste feito, de modo afastar a reincidência, verifica-se que os fatos que deram azo a essa condenação lhe são anteriores, tendo ocorrido em 25/10/2014, razão pela qual, configuram maus antecedentes criminais” (Id.: 99675199).

Pelo que acresceu 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial e fixou a basilar em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, com o reconhecimento de 2 (duas) qualificadoras, sendo uma utilizada para qualificar o crime. E outra (artigo 61, inciso II,
c
, CP) para aumentar a pena (1/6), fixou a pena em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Em que pese escorreita a justificativa adotada para valorar negativamente às circunstâncias judiciais, o STJ firmou entendimento de que
“apesar de o Código Penal não indicar parâmetros matemáticos para a fixação da pena-base, esta Corte Superior tem, em regra, utilizado a fração de 1/6 sobre a pena mínima, para valorar cada circunstância judicial negativa, como o objetivo de aferir a proporcionalidade na fixação da pena”
(AgRg no HC 688.360/PB, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).

Nesse ponto, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Com o reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II,
c
, do Código Penal, fixa a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, sem causas de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida no regime fechado.

No concernente à dosimetria de Marcos Paulo Castil de Santana, a Juíza Presidente do Tribunal do Júri sopesou, na primeira fase, a culpabilidade, utilizando as mesmas justificativas do corréu Adeilson, pelo que, aplicando a fração de 1/8 (um oitavo), fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, com o reconhecimento de 2 (duas) qualificadoras, sendo uma utilizada para qualificar o crime. E outra (artigo 61, inciso II,
c
, CP) para aumentar a pena (1/6), fixou a pena em 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão. Todavia, reconheceu a atenuante da confissão e manteve a pena em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Não obstante, readéquo a basilar para utilizar a fração de 1/6 (um sexto) e fixar a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, compensando a agravante do artigo 61, inciso II,
c
, Código Penal com a atenuante da confissão, mantenho a pena em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, fixou a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos somente para redimensionar a pena-base, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), pelo que, fixo a pena definitiva de Adeilson de Oliveira Vieira em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e de Marcos Paulo Castil de Santana em 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022